Tribunal: TJMT
Processo: 1016850-37.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016850-37.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (ADVOGADO), ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (IMPETRANTE), JUIZ DA DECIMA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CUIABA (IMPETRADO), JACKSON DE SOUZA LOPES - CPF: 031.340.451-84 (PACIENTE), ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR HUGO FONTES BATISTA - CPF: 062.881.561-16 (TERCEIRO INTERESSADO), VAGNER PEREIRA DE SOUZA - CPF: 071.534.071-97 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON COUTO DE ARAÚJO (TERCEIRO INTERESSADO), JHONE RAPHAEL ASSUNÇÃO NEVES (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON REMERSON XAVIER FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), RONNY BENEDITO DE LIMA (VÍTIMA), JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE

IMPETRADO: JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO –
NEGATIVA
DE
AUTORIA
– CONFISSÃO DE CORRÉU - VIA IMPRÓPRIA -

ALEGADO EXCESSO DE PRAZO

- INOCORRÊNCIA -

AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU INÉRCIA DO APARELHO ESTATAL

- PLURALIDADE DE RÉUS -

PANDEMIA COVID-19 - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE –

PRISÃO PREVENTIVA –

GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA –

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA -

MODUS OPERANDI
- MOTIVAÇÃO IDÔNEA
- PERICULUM LIBERTATIS -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO -

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM.

A tese de que o paciente não teria participação no crime que lhe foi imputado, tendo em vista que o corréu assumiu toda culpa e responsabilidade, consistem na verdade,
em alegação de inocência
, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus, por demandar exame do contexto fático-probatório.

Os
prazos
no Processo Penal não são fatais, improrrogáveis, admitindo-se exceções de acordo com as peculiaridades do caso e atendendo ao princípio da razoabilidade. Na hipótese, trata-se de feito complexo, que conta com
pluralidade
de
réus
e visa a apuração de crime grave,
que sabidamente, imprime maior delonga à marcha processual.

A
lém do mais, a paralisação parcial das atividades forenses previstas nas reiteradas Portarias editadas pela Administração do TJMT, com o objetivo de conter a propagação pelo coronavírus-COVID 19,

concorreram para o elastério da marcha processual que, o que justifica, por ora,

a dilação dos prazos para a conclusão da instrução criminal.

Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, aptos a justificar a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente, em razão do
modus operandi do delito
, que traduz gravidade concreta da conduta perpetrada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1016850-37.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE

IMPETRADO: JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, interposto pelo advogado Erick Rafael da Silva Leite, em favor de
JACKSON DE SOUZA LOPES
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Décima Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra que o paciente está preso preventivamente, acusado da prática, em tese, de crime de homicídio. Neste contexto, teria surgido nova declaração, em que um corréu excluiria o paciente do cenário delituoso.

Sustenta-se, portanto, que não há justa causa à prisão preventiva, como também excesso de prazo na finalização da instrução processual.

Aduz, ainda, que a liberdade do paciente não representará qualquer risco processual, pois é réu primário, não ostenta qualquer condenação criminal ou processo penal em seu desfavor, além de ser possível medidas cautelares diversas da prisão, a exemplo a monitoração eletrônica.

Diante disso, postula, em liminar, a concessão da ordem de habeas corpus, para conceder a liberdade ao paciente. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida
, conforme
ID. N.
54578492.

Solicitei informações à autoridade coatora, que foram prestadas consoante id. N.
55240476.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. N. 55849517.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE

IMPETRADO: JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

VOTO:

Constrói o impetrante sua fundamentação na ausência de justa causa para a segregação cautelar, ao argumento que o corréu admitiu por meio de declaração, que é o único autor do homicídio, e por consequência, eximiu o paciente do fato delituoso, além do mais as testemunhas ouvidas não elucidam a realidade dos fatos.

O corréu,
Wilson Ramerson,
prestou a seguinte declaração,
in verbis:

“Eu Wilson Remerson Xavier quero fazer novas declarações sobre o processo referente a morte de Ronny Benedito de Lima, modificando o apresentado perante à autoridade policial em referência a pessoa de Jackson. A princípio, cabe ressaltar que perante o delegado de polícia eu menti quando tratei dos fatos inerentes a morte de Ronny Benedito de Lima pois eu estava abalado emocionalmente e estava pressionado pelos policiais ao meu lado e recém entrado em conflito com a pessoa de Vitor Hugo Fontes Batista que também menti contra a sua pessoa. Quando prestei o depoimento eu estava pressionado a falar, e então menti também sobre a pessoa de: JACKSON DE SOUZA LOPES, esse não tem nada relação ou vínculo com a situação, e quando pressionado sobre algumas imagens fui induzido a falar que ele me entregou a arma para realizar o crime, é mentira, a arma já estava comigo desde quando eu sair de casa. JACKSON DE SOUZA LOPES, apenas me deu dez reais emprestado para abastecer o veículo, porque conheço do bairro. Eu afirmo que coloquei o nome dos dois pois estava pressionado constantemente pela polícia e precisava fazer apontamentos, eles queriam mais pessoas. Vitor Hugo Fontes Batista e Jackson de Souza Lopes não tem nada haver com a morte de Ronny Benedito, eu quis matar ele pois estava fazendo bagunça com as mulheres e mostrou o pinto para a minha filha”

O juízo
a quo
, manteve a prisão do paciente, registrando que, o inquérito policial, ao contrário do alegado pelo corréu, demonstra os
indícios de participação do paciente no ilícito,

in verbis:

“ (...) conforme o caderno investigativo e na denúncia são vários acusados e apesar do réu Wilson Remerson Xavier Ferreira confessar que cometeu o crime sozinho, não é esse o contexto da denúncia que foi recebida por este Juízo, conforme destaque realizado pelo eminente Promotor de Justiça Dr. Samuel Frungilo e cumpre ressaltar nesta decisão diante da importante observação, vejamos:

“(...) minutos antes do crime, JACKSON, que estava em um veículo Fox de cor preta, encontrou TECO e VITOR HUGO, que estavam em um veículo Gol de cor branca, e lhes entregou a arma de fogo emprestada por JHONE. Em seguida, JACKSON deu voltas no bairro Novo Terceiro e localizou o lugar exato em que a vítima estava. De posse da localização da vítima, TECO e VITOR HUGO foram ao encontro dela e, de maneira rápida e evasiva,
VITOR HUGO desceu do veículo e efetuou vários disparos de arma de fogo contra a vítima.”

Pois bem, o art. 312 do Código de Processo Penal é claro ou preconizar que a prisão preventiva poderá ser decretada ou mantida, no caso em apreço, como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (Nova redação dada pela Lei nº. 13.964, de 2019)

Assim a prisão preventiva, como medida de natureza cautelar, exige basicamente dois requisitos: fumus comissi delicti e o periculum libertatis, ambos delineados no mencionado art. 312 do Código de Processo Penal.

O fumus comissi delicti está representado pela prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, e no caso em questão, a materialidade do delito está demonstrada através do
boletim de ocorrência e demais provas até então colhidas nos autos, demonstrando que a conduta dos implicados se amoldam aos ditames do Código Penal.

Outrossim, há indícios suficientes de autoria do delito, através dos depoimentos prestados na fase policial, galgando reforço com confissão do acusado Wilson Remerson Xavier Ferreira.

Já o periculum libertatis é previsto pelo art. 312 nas causas que ensejam a decretação da medida cautelar, quais sejam: “...garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal...e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.” (Nova redação dada pela Lei nº. 13.964, de 2019)

O destemor perante a Justiça assusta a todos e firma a convicção da necessidade de medidas acautelatórias e protetivas do meio social, para não acentuar o desassossego e fomentar os atos de tais naturezas. Por isso, ante a impossibilidade de qualquer reação individual, compete a este Poder, na sua função pacificadora, tomar todas as providências que lhe são afetas, visando tranquilizar as pessoas de bem.

Nesse sentido, vale repetir lição precisa e sempre atualizada do mestre Basileu Garcia:

"Nos crimes de alta gravidade, como o homicídio, a prisão preventiva tranqüiliza a consciência geral com a evidente e "imediata demonstração de um poder repressivo", para usar a frase de Tuozzi. A liberdade de quem, por exemplo, matou injustamente o seu semelhante e logo em seguida, por não ter sido preso em flagrante, é visto a passear pelas ruas, é interpretada, através do senso comum do homem do povo, como um menoscabo ao direito" (Comentários ao CPP, vol. III, p. 179).

(...)

Vale frisar, que, como cediço, nem mesmo a primariedade e a inexistência de antecedentes criminais dos acusados tornam ilegal a custódia provisória regularmente decretada, baseada na periculosidade
efetiva, demonstrada pela gravidade concreta e violência do crime,
ou ditada por quaisquer das razões previstas no artigo 312, do Código de Processo Penal, conforme sedimentado na orientação do Colendo STJ, in verbis:

(...)

Ao arremate, conforme já observado outrora, constam nos relatos da autoridade policial indícios de que os réus fazem parte de organização criminosa, e as testemunhas possuem temor onde vivem,
o que revela o perigo gerado pelo estado de liberdade dos acusados, logo as medidas cautelares diversas da prisão também são ineficazes, ao menos por ora, devendo-se os réus aguardarem a conclusão da instrução.

Feitas estas considerações, entendo que os requisitos autorizadores da prisão preventiva do art. 312 conjugado com art. 313, ambos do CPP permanecem e, ainda considerando que não há fatos novos apresentados até o momento que sobressaiam ao periculum libertatis evidenciado nestes autos INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva e MANTENHO a segregação dos acusados Jackson de Souza Lopes e Vitor Hugo Fontes Batista. (...)”

Primeiramente, consigno que o impetrante não instruiu o
writ
com peças essenciais à compreensão da controvérsia
, mormente em relação ao inquérito policial,
somente juntou o andamento processual extraído da internet e declaração unilateral do corréu, com
escassa documentação
, a quem incumbia o ônus de bem instruir o habeas corpus.

E se isso não bastasse,
a tese de que o paciente não teria participação no crime que lhe foi imputado, aduzindo que o corréu assumiu toda culpa e responsabilidade, consistem na verdade,
em alegação de inocência
, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus, por demandar exame do contexto fático-probatório.

Por outro lado, apesar
de não ser objeto direto de questionamento
, a
o impor a prisão preventiva do paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, em razão
modus operandi do delito
, pois o paciente teria participação, juntamente com outros corréus, na execução da vítima
Ronny Benedito,
a mando de facção criminosa, a revelar a gravidade concreta da conduta. Restou consignado o seguinte na decisão:

“(...) No tocante ao periculum libertatis, há declarações no feito de que Jackson e Jhone Raphael são integrantes de facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, aliado ao fato de que Wilson Remerson
e Vitor Hugo deram cumprimento à uma ordem desta facção, ao que é de conhecimento público que tais dominam presídios e bairros, disseminando terror por onde passam, dado ao fato de terem como atividade vívida o comércio de entorpecentes, roubos e principalmente, homicídios, dentre tantos outros ilícitos.

Diante deste quadro, a liberdade dos indivíduos reflete de forma negativa no meio da sociedade, visto que dentro de presídios e outras casas de detenção, ainda encontram estímulos para o cometimento de crimes.

Ademais, vê-se do feito que, como ponderado pelo Ministério Público, agiram os denunciados como investigadores, juízes e executores da vítima, dado ao fato de terem-na como “tarado” no meio em que viviam, quando na verdade, os parentes declinaram que Ronny Benedito sofria com problemas de ordem psicológica, dado ao consumo reiterado de substância entorpecente e bebidas alcóolicas.

Atento ainda ao modus operandi, vislumbro que também neste quesito a liberdade dos denunciados infere negativamente, pois
demonstraram extrema periculosidade e desvalor para com a vida e, adeptos ao cumprimento de ordens vinda de facção criminosa.

Assim, atento aos argumentos exposto pelo Ministério Público e Autoridade Policial, observo que a liberdade dos denunciados inferirá negativamente no andamento da instrução, frustrando a futura aplicação da lei penal, motivo pelo qual DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de Wilson Remerson Xavier Ferreira, Vitor Hugo Fontes Batista, Jackson de Souza Lopes e Jhone Raphael Assunção Neves, com fundamento no art. 312 do CPP. (...)”

Ademais, “
a despeito de a defesa informar que o acusado possui ocupação lícita e residência fixa, conforme a ficha de antecedentes criminais verifica inúmeros ilícitos registrados, e conforme constam nos relatos da autoridade policial há indícios de que o réus Jackson e os corréus fazem parte de organização criminosa, e as testemunhas possuem temor onde vivem
” (fragmento de decisão proferida em 17/3/2020).

Como se vê,
em que pese o inconformismo da defesa, resta demonstrado o
periculum libertatis
, não havendo falar em coação ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva do paciente.

Em relação ao excesso de prazo, aduz o impetrante que
a prisão se prolonga por longo período, sem que a instrução tenha dado início, violando o princípio da razoabilidade.

Na hipótese, denota-se que há pluralidade de réus, foram 04 (quatro) denunciados.
A denúncia foi recebida em 18.10.2019
, ocasião que foi decretada a prisão preventiva.

A elevada quantidade de réus, gera, consequentemente, demora nos atos processuais.

Além do mais, consoante mencionado pela Juizo a
quo
, a paralisação parcial das atividades forenses previstas nas reiteradas Portarias editadas pela Administração do TJMT, com o objetivo de conter a propagação pelo coronavírus-COVID 19, concorreram para o elastério da marcha processual que, apesar disso, vem se desenvolvendo em ritmo razoável pela adversidade que lhe é inerente, além de que, mencionou que logo dará início a instrução processual pelo
sistema videoconferência.

Assim, a meu ver, não há falar em desídia do Magistrado condutor do feito, além de que o
tempo de prisão preventiva não se revela excessivo
, a ponto de se verificar manifesta ilegalidade, de forma que não cabe,
por ora,
falar em constrangimento ilegal advindo de excesso de prazo para a formação da culpa, mostrando-se inviável a soltura do paciente por esse fundamento.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
conheço parcialmente do habeas corpus e, nesta extensão,
denego
a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020